Tribunal: STF
Processo: ADI 2155
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-02-15
Data de publicação: 2001-02-15

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO.
        ICMS: "GUERRA FISCAL".
        AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE
DISPOSITIVOS DO REGULAMENTO DO ICMS (DECRETO Nº 2.736, DE
05.12.1996) DO ESTADO DO PARANÁ.
        ALEGAÇÃO DE QUE TAIS NORMAS VIOLAM O DISPOSTO NO
§ 6º DO ART. 150 E NO ART. 155, § 2º, INCISO XII, LETRA "g",
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, BEM COMO OS ARTIGOS 1º E 2º DA LEI
COMPLEMENTAR Nº 24/75.
        QUESTÃO PRELIMINAR, SUSCITADA PELO GOVERNADOR,
SOBRE O DESCABIMENTO DA AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE, PORQUE O DECRETO IMPUGNADO É MERO
REGULAMENTO DA LEI Nº 11.580, DE 14.11.1996, QUE DISCIPLINA
O ICMS NAQUELA UNIDADE DA FEDERAÇÃO, ESTA ÚLTIMA NÃO
ACOIMADA DE INCONSTITUCIONAL.
        MEDIDA CAUTELAR.
1.      Tem razão o Governador, enquanto sustenta que
esta Corte não admite, em A.D.I., impugnação de normas de
Decreto meramente regulamentar, pois considera que, nesse
caso, se o Decreto exceder os limites da Lei, que
regulamenta, estará incidindo, antes, em ilegalidade.
        É que esta se coíbe no controle difuso de
legalidade, ou seja, em ações outras, e não mediante a
A.D.I., na qual se processa, apenas, o controle concentrado
de constitucionalidade.
2.      No caso, porém, a Lei nº 11.580, de 14.11.1996,
que dispõe sobre o ICMS, no Estado do Paraná, conferiu certa
autonomia ao Poder Executivo, para conceder imunidades, não-
incidências e benefícios fiscais, ressalvando, apenas, a
observância das normas da Constituição e da legislação
complementar.
3.      Assim, o Decreto nº 2.736, de 05.12.1996, o
Regulamento do ICMS, no Estado do Paraná, ao menos nesses
pontos, não é meramente regulamentar, pois, no campo
referido, desfruta de certa autonomia, uma vez observadas as
normas constitucionais e complementares.
4.      Em situações como essa, o Plenário do Supremo
Tribunal Federal, ainda que sem enfrentar, expressamente, a
questão, tem, implicitamente, admitido a propositura de
A.D.I., para impugnação de normas de Decretos.
        Precedentes. Admissão da A.D.I. também no caso
presente.
5.      Algumas das normas impugnadas não podem ser
objeto de consideração desta Corte, em A.D.I., porque,
temporárias, já produziram os respectivos efeitos antes de
sua propositura, ficando sujeitas ao controle difuso de
constitucionalidade, nas vias e instâncias próprias, e não
ao controle concentrado, "in abstrato", segundo
jurisprudência já pacificada no Tribunal.
        Quanto a elas, portanto, a Ação está prejudicada
e por isso não é conhecida.
6.      A Ação é, porém, conhecida no que concerne às
demais normas referidas na inicial. E, a respeito, a
plausibilidade jurídica ("fumus boni iuris") e o "periculum
in mora" estão caracterizados, conforme inúmeros precedentes
do Tribunal, relacionados à chamada "guerra fiscal", entre
várias unidades da Federação, envolvendo o I.C.M.S.
7.      Conclusões:
        a) não é conhecida, porque prejudicada, a Ação
Direta de Inconstitucionalidade, quanto ao art. 51, inciso
V, e seu § 5º, "a"; ao inciso I do art. 577, ambos do
Decreto nº 2.736, de 05.12.1996 (Regulamento do ICMS do
Paraná); ao item 78 do Anexo I; ao item 6 da Tabela I do
Anexo II; ao item 17-A da Tabela I do Anexo II; e ao item 22
da Tabela I do Anexo II;
        b) conhecida a A.D.I., quanto aos demais
dispositivos impugnados na inicial, e deferida a medida
cautelar, para suspender a eficácia, a partir desta data,
das seguintes normas do mesmo Decreto (nº 2.736, de
5.12.1996, do Paraná):
I - art. 15, III, "d";
II - art. 51, IV, §§ 3º e 4º;
III - art. 51, XV e § 15;
IV - art. 51, XVI e § 15;
V  - art. 51, XVII e § 16;
VI - art. 54, inc. I;
VII - art. 57, § 2º, "a" e "c";
VIII - art. 78 e seu parágrafo único;
IX - art. 92-A;
X - artigos 572 a 584, excetuado, apenas, o inc.
I do art. 577.
8.      Todas as questões decididas por unanimidade.